Tribunal: TJES
Processo: 5000265-92.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-92.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000265-92.2024.8.08.0060

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. TEMA 793 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Atílio Vivacqua contra acórdão que reformou sentença de improcedência para determinar o fornecimento solidário do fármaco Sacubitril/Valsartana 100mg a idoso com insuficiência cardíaca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicação integral do Tema 793 do STF (direcionamento e ressarcimento); (ii) saber se houve omissão sobre a observância dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT); e (iii) verificar a ocorrência de obscuridade na valoração do parecer técnico do NAT-Jus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão sobre o Tema 793 do STF, uma vez que a responsabilidade solidária foi expressamente reconhecida, permitindo a cobrança de qualquer dos entes, sendo eventual direcionamento ou ressarcimento matéria a ser resolvida administrativamente ou em via própria entre os réus.

4. Ausência de vício quanto aos PCDTs e ao parecer do NAT-Jus, pois o acórdão fundamentou a necessidade de relativizar protocolos burocráticos diante da realidade clínica comprovada por laudo médico e da incorporação prévia do medicamento ao SUS.

5. O mero descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios, que possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6. Descabimento de embargos para fins de prequestionamento numérico quando o aresto apresenta fundamentação suficiente e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000265-92.2024.8.08.0060

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ,
"os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição"
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

No caso, o julgado foi explícito ao consignar que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos, em total consonância com o Tema 793 do STF, sendo que o eventual acerto de contas ou direcionamento administrativo é matéria afeta à gestão do sistema e à fase de cumprimento, não impedindo a formação do título judicial. Quanto ao PCDT e ao parecer do NAT-Jus, o acórdão rejeitou a tese de rigidez administrativa, assentando que o parecer técnico não possui caráter vinculante e que o formalismo excessivo não pode inviabilizar o direito constitucional à saúde quando comprovada a eficácia clínica no paciente.

Assim, confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis:

“A análise detida dos autos revela que que o medicamento em questão (sacubitril/valsartana), usado para tratar insuficiência cardíaca em adultos, já foi incorporado ao Sistema Único de Saúde pela Portaria nº 40/2019. Desse modo, não se aplica ao caso a tese firmada pelo STF no RE nº 566.471-RN (Tema 6) nem o precedente do STJ no REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), ambos voltados a hipóteses de fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS.

Constata-se, em verdade, que a negativa de fornecimento decorreu da conclusão de que o paciente não teria apresentado a documentação administrativa exigida, conforme consignado no parecer administrativo de ID 14000938, emitido pela Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica, no qual se registrou que:

[...]

No caso em apreço, contudo, o laudo médico acostado (ID 14000940) atesta que o paciente possui diagnóstico de Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção preservada (CID 150.0), e que, após o início do tratamento com Sacubitril/Valsartana 100mg, apresentou "melhora evolutiva de classe funcional (atual classe II NYHA)", ressaltando a ineficácia da terapia padrão anteriormente utilizada. Tal documento, subscrito por profissional que acompanha o paciente, constitui prova hábil e suficiente da necessidade e adequação do medicamento pleiteado.

Além disso, a Nota Técnica nº 236997 (ID 14000948) confirma a incorporação do fármaco ao SUS e sua recomendação pela CONITEC para o tratamento da enfermidade apresentada.

[...]

O direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição, é expressão direta da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção e recuperação da saúde. A exigência estrita de formalidades administrativas, quando demonstrada a eficácia e a necessidade do tratamento, caracteriza formalismo excessivo que compromete a efetividade do direito constitucional.

Por derradeiro, cumpre assentar que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, consoante já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, não sendo dado aos réus eximirem-se do cumprimento da obrigação. Em situação análoga à ora examinada, já decidiu esta Corte: [...]”

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou fundamentadamente a natureza solidária da obrigação e a prevalência da prescrição médica individualizada sobre protocolos genéricos e notas técnicas, considerando a gravidade do quadro clínico do paciente e a incorporação do fármaco ao sistema público de saúde.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir”
(EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento pacífico deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.